Tribunal: TJSP
Processo: 1043119-45.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança. CNH. Impugnação do processo de cassação, mediante anulação dos autos de infração de trânsito. Descabimento. Ilegitimidade passiva no que tange aos autos de infração, os quais constam lavrados por entidades viárias diversas. Autoridade impetrada que responde apenas pelos atos correlatos ao controle do Renach. Documentos encartados pelo autor que não denotam a

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança. CNH. Impugnação do processo de cassação, mediante anulação dos autos de infração de trânsito. Descabimento. Ilegitimidade passiva no que tange aos autos de infração, os quais constam lavrados por entidades viárias diversas. Autoridade impetrada que responde apenas pelos atos correlatos ao controle do Renach. Documentos encartados pelo autor que não denotam a liquidez e certeza do direito. Em contrapartida, colhe-se das informações que o Detran emitiu e encaminhou as respectivas notificações ao autuado acerca da cassação, no endereço fornecido pelo condutor, sendo suficiente a inferir a eficácia do ato. Desnecessidade a tanto do efetivo recebimento da notificação pelo destinatário. Responsabilidade do autuado de manter atualizado seu registro junto ao órgão viário. Inteligência do art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro, c.c. art. 10, § 6o, da Resolução Contran no 723/18. Recurso desprovido.